Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NEGLIGÊNCIA DO PROFISSIONAL NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que o recorrido foi negligente ao exercer a sua defesa jurídica como advogado em processo criminal, acarretando a perda da chance de ter a sentença criminal reformada a seu favor. Afirma, ainda, que estão presentes os elementos que caracterizam a responsabilidade civil do recorrido em razão da sua omissão na atuação como advogado. Reitera a configuração de danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. Cabe destacar, a princípio, que é incontroverso, nos autos, que o requerido/recorrido foi contratado pelo requerente para exercer os serviços de advocacia e ingressar com o Recurso Extraordinário e Recurso Especial nos autos em que este responde perante a 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Portanto, a controvérsia a ser solucionada está relacionada à eventual conduta negligente do requerido na atuação como advogado do requerente.
4. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo advogado é de meio e não de resultado, razão pela qual o profissional tem o dever contratual de atuar com diligência e zelo para defender em juízo a pretensão do seu cliente, não estando, contudo, obrigado a obter êxito na ação. Ademais, a responsabilidade civil do advogado é subjetiva e depende da comprovação do dano, da conduta culposa do profissional e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 32 do Estatuto da OAB (Lei no 8.960/94). Convém observar a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves nesse sentido: “A responsabilidade do advogado se assemelha à do médico, pois não assume ele a obrigação de sair vitorioso na causa. São obrigações de meio as decorrentes do exercício da advocacia (cf. Serpa Lopes. Curso de Direito Civil. São Paulo: Freitas Bastos, 1971, p. 261) e não de resultado. Suas obrigações contratuais, de modo geral, consistem em defender as partes em juízo e dar-lhes conselhos profissionais. Sua atribuição consiste na representação da parte em juízo (Responsabilidade Civil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 355)”.
5. Cabe ressaltar, ainda, que a reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de um ato ilícito (em sentido lato). O caso em análise deve tratar, em tese, da ocorrência de um ato ilícito indenizatório, sendo certo que o pedido indenizatório aqui em destaque encontra amparo, em tese, no art. 186, em combinação com o art. 927, ambos do Código Civil. Portanto, incumbe ao autor, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus de comprovar a conduta negligente do advogado contratado.
6. No caso em exame, conforme é possível extrair do conjunto probatório dos autos, o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a prática de ato ilícito por parte do recorrido. Conforme a documentação anexada aos autos, é possível verificar que o requerido interpôs os recursos aos quais estava obrigado por contrato (Ids 19725788). A negativa de provimento ou seguimento de recursos às instâncias superiores, por si só, sem maiores elementos que possam subsidiar eventual negligência do advogado, não têm o potencial de atestar a responsabilidade deste na condenação do patrocinado.
7. Ademais, é certo que os recursos aos tribunais superiores, STJ e STF no caso específico dos autos, não reexaminam fatos e provas. Considerando que o autor já havia recebido condenação pelas instâncias ordinárias, a teoria da perda de uma chance não se aplica no caso em questão. Permitir a aplicação da referida teoria em casos como o analisado seria indicar que o advogado tem a obrigação de garantir o sucesso e provimento de recursos em instâncias superiores.
8. Assim, considerando que não houve a comprovação inequívoca de que o recorrido tenha agido de forma desidiosa no patrocínio da causa do requerente, não há configuração dos elementos da responsabilidade civil.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.